Tribunal: STF
Processo: AI 549062
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
1. Ausente do traslado a cópia da certidão de publicação do acórdão
 proferido em grau de embargos de declaração, peça indispensável à
aferição da tempestividade do extraordinário (Súmula STF nº
639).
2. Segundo reiterada orientação desta Corte, é encargo da
parte recorrente fiscalizar a inteireza do traslado, sendo tardia a
tentativa de regularizá-lo na instância ad quem.
3. O fato de o
despacho de inadmissão do apelo extremo não ter acusado sua
intempestividade não afasta uma nova análise, pelo Supremo Tribunal,
 desse pressuposto de admissibilidade.
4. Agravo regimental
improvido.